Tribunal: TJMT
Processo: 0011801-96.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011801-96.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE SOUZA BORGES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.689.081/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE SOUZA BORGES - CPF: 012.708.901-23 (AGRAVADO), URBANO REZENDE BORGES - CPF: 031.887.168-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI No 6.380/80. TEMA 566/STJ. TERMO INICIA. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal destinada à cobrança de ISS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve decisão válida apta a inaugurar o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (ii) os atos praticados pela exequente, especialmente protesto de CDA e requerimentos de diligência, possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso, a ciência inequívoca da exequente quanto ao despacho que advertiu sobre as consequências da inércia ocorreu em 12/08/2019, marco inicial do período suspensivo. Encerrado o prazo de 1 (um) ano em 12/08/2020, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

6. Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial útil possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente. O protesto extrajudicial da CDA e os meros requerimentos de diligência não produzem resultado útil no âmbito da execução fiscal, não se enquadrando nas hipóteses interruptivas delineadas pelo STJ.

7. Inaplicável a Súmula no 106/STJ, por inexistir demonstração de paralisação processual imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. A ausência de constrição patrimonial útil decorreu da inefetividade das medidas promovidas pela exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, § 2o, da L. 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens ou não localização do devedor. 2. Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial útil interrompem a prescrição intercorrente, não possuindo tal eficácia o protesto extrajudicial da CDA ou meros requerimentos de diligência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 921, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); Súmula no 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337153378), que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débitos de ISS.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de erro material na fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, alegando inexistência de decisão válida em 24/10/2018 apta a inaugurar o prazo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80. Aduz, ainda, ter praticado atos processuais e extrajudiciais aptos a demonstrar ausência de inércia, dentre eles protesto de CDA e pedido de redirecionamento aos sócios.

Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337153378), que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débitos de ISS.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40 da Lei no 6.830/80, bem como à alegada inexistência de decisão apta a inaugurar o prazo de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional quinquenal.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Extrai-se da decisão agravada que esta lastrou-se na orientação pacificada no Tema Repetitivo 566/STJ, cuja tese firmada tem efeito vinculante nos seguintes termos:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin)

Consta dos autos despacho datado de 24/10/2018 que, diante de resultado negativo da tentativa de constrição via BACENJUD, consignou expressamente:

“2) BACENJUD NEGATIVO

a) Se negativa a penhora, diga o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão ou arquivamento definitivo, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

b) Sem a indicação dos bens e decorrido o prazo, suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC.

c) Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do artigo 921 do CPC e art. 40 da LEF.

d) Inexistindo indicação de bens, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com contagem do prazo prescricional.”

Todavia, conforme se extrai dos autos, a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca desse despacho ocorreu apenas em 12 de agosto de 2019, quando foi regularmente intimada (id. 330643428 – fl. 57).

À luz do item 4.1 do Tema 566/STJ, o prazo de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

Assim, por interpretação sistemática e teleológica do art. 40 da LEF, o termo inicial da suspensão deve ser fixado em 12/08/2019, data em que a exequente tomou ciência formal da decisão que advertiu expressamente acerca das consequências da inércia.

A precisão na fixação dos marcos temporais é exigência expressa do item 4.5 do Tema 566/STJ, que impõe ao magistrado delimitar claramente os períodos considerados na contagem da prescrição intercorrente.

Fixado o termo inicial em 12/08/2019, tem-se o seguinte encadeamento lógico:

– 12/08/2019 a 12/08/2020: prazo de 1 ano de suspensão;

– 12/08/2020: início automático do prazo prescricional quinquenal;

– 12/08/2025: termo final do prazo prescricional.

Ocorre que, conforme demonstrado na decisão monocrática e mantido neste julgamento, não houve, durante o período legalmente relevante, qualquer efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição.

Os atos posteriores invocados pelo agravante — protesto de CDA e pedido de redirecionamento — não se traduziram em citação válida nem em penhora efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que o mero requerimento de diligências não interrompe a prescrição intercorrente, exigindo-se resultado útil, consistente em constrição patrimonial ou citação válida.

Assim, ainda que ajustado o marco inicial para 12/08/2019, permanece inalterada a conclusão de que o crédito não foi efetivamente garantido dentro do prazo legal.

Conquanto o agravante sustente que o protesto das CDAs, realizado em março de 2025, teria o condão de interromper o prazo prescricional, tal tese não se sustenta.

O entendimento consolidado é inequívoco no sentido de que somente a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial útil possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

Atos meramente formais ou desprovidos de resultado prático não produzem esse efeito.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. NÃO OCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. DESPROVIMENTO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), independentemente de despacho judicial ou requerimento específico.

4. O pedido formulado pelo próprio Município, em 05/11/2018, para suspender a execução com fundamento no art. 40 da LEF evidencia ciência inequívoca da frustração das diligências, deflagrando o início automático do prazo de um ano de suspensão.

5. Apenas a efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional intercorrente, nos termos do Tema 566/STJ. Pedidos de diligência, reavaliação de imóvel ou protesto de CDA não têm efeito interruptivo nesse regime jurídico específico.

6. A natureza propter rem do IPTU não afasta a aplicação do regime de prescrição intercorrente, que decorre da ausência de atos eficazes após a suspensão do art. 40 da LEF.

7. A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois não houve paralisação decorrente de mecanismo da Justiça, mas ausência de atos efetivos do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da frustração das diligências, sendo desnecessário despacho judicial expresso. 2. Apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, não produzindo tal efeito requerimentos de diligências, reavaliação de imóvel ou protesto de CDA.”

(N.U 0013663-39.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ÚTIL. TEMA 567/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão de um ano prevista no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80, contada da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2. Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial útil suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes para esse fim os meros peticionamentos ou protesto extrajudicial da CDA.

3. A aplicação da súmula 106 do STJ exige prova de que o decurso do prazo prescricional decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, o que não se verifica quando há movimentação processual regular.

(N.U 1002173-61.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)

A
ratio decidendi
desses precedentes é clara: o protesto extrajudicial da CDA, embora legítimo como meio de cobrança administrativa, não possui natureza constritiva, não promove apreensão patrimonial, não implica citação válida e não integra o procedimento executivo judicial como ato apto a interromper a prescrição intercorrente no regime do art. 40 da LEF.

A distinção é relevante.

O reconhecimento da validade do protesto como meio de cobrança não se confunde com a atribuição de eficácia interruptiva no contexto específico da prescrição intercorrente judicial, que exige resultado útil no âmbito da execução fiscal.

Sob interpretação sistemática e teleológica, admitir que o simples protesto extrajudicial interrompa a prescrição intercorrente equivaleria a esvaziar o regime especial estabelecido pelo legislador e interpretado pelo STJ.

Logo, o protesto realizado não possui eficácia interruptiva.

No que concerne à invocação da Súmula 106 do STJ, cumpre observar que sua incidência pressupõe demonstração inequívoca de que a demora decorreu exclusivamente de entraves internos do Judiciário, não havendo qualquer possibilidade de atuação eficaz por parte do credor.

Na presente hipótese, não se verifica atraso imputável ao Poder Judiciário.

O despacho de 24/10/2018 foi claro ao advertir a exequente quanto às consequências jurídicas da ausência de indicação de bens.

A Fazenda Pública, devidamente intimada em 12/08/2019, não promoveu medida eficaz capaz de interromper o curso prescricional.

A prescrição intercorrente, portanto, decorreu da ausência de constrição patrimonial útil, e não de morosidade judicial.

Registra-se que a jurisprudência consolidada no Tema 566 harmoniza-se com a Súmula 106 ao estabelecer que, mesmo havendo requerimentos dentro do período de suspensão e do quinquênio subsequente, somente a efetiva citação ou penhora retroage para interromper o prazo. Não basta, portanto, a demonstração de diligência formal; exige-se resultado útil.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Assim, a decisão monocrática deve ser ajustada apenas quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com ajuste apenas quanto ao marco inicial da contagem, que passa a ser fixado em 12 de agosto de 2019, data da ciência da exequente acerca da decisão que determinou a aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026